Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO DECRETO No 9.785/2019 (DECRETO No 9.847/2019), DA RECLASSIFICAÇÃO DA ARMA DE FOGO E DA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. POLÍTICA CRIMINAL. NORMA PENAL EM BRANCO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que os referidos Decretos (9.785/2019 e 9.847/2019) foram editados dentro dos limites previstos no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, ou seja, de acordo com o poder regulamentar do Presidente da República, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Federal.
2. O Estatuto do Desarmamento não disciplina quais armas de fogo ou munição são de uso permitido ou de uso restrito, cabendo à autoridade executiva federal a capacidade de regulamentar mediante decreto, nos termos do artigo 23.
3. Vigora a presunção relativa de constitucionalidade do decreto, enquanto não ocorrer sua análise sob a ótica constitucional nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Não cabe ao órgão fracionário deste Tribunal de Justiça a análise da constitucionalidade de diploma legal, sob pena de violar a Súmula Vinculante no 10/STF.
4. O Decreto no 9.847/2019 não carece de legalidade, tendo em vista que o Presidente da República não pode delegar ao Comando do Exército as atribuições do referido inciso, conforme está disposto no parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal.
5. O Comando do Exército cumpriu com o disposto no 2o, § 2o, do Decreto no 9.847/2019, conforme se observa da Portaria no 1.222, de 12 de agosto de 2019, estabelecendo parâmetros para aferição de calibragem e a listagem dos calibres nominais com suas respectivas energias para a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juiz que aplicou retroativamente o Decreto no 9.785/2019 e, consequentemente, redimensionou as penas do agravado.